Tribunal: TJSP
Processo: 1512564-34.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Preliminar rejeitada. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Circunstâncias da apreensão que indicam seguramente a prática do tráfico de entorpecentes. Condenação acertada. Natureza das drogas apreendidas e maus antecedentes que justificam o aumento da

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Preliminar rejeitada. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Circunstâncias da apreensão que indicam seguramente a prática do tráfico de entorpecentes. Condenação acertada. Natureza das drogas apreendidas e maus antecedentes que justificam o aumento da pena-base. Multirreincidência. Impossibilidade de aplicação do redutor, em razão dos maus antecedentes e multirreincidência. Confissão informal aos policiais que não foi utilizada para condenação. Agravante da calamidade pública afastada. Pena reduzida. Regime fechado como único adequado a gravidade dos fatos. Recurso parcialmente provido.